Tribunal: TJSP
Processo: 2242843-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que negou o efeito ativo buscado no recurso, mantendo, por ora, o comando contido na decisão agravada - Medida reversível - Cancelamento dos cartões – Direito potestativo da agravada e que não causa prejuízo a qualquer das partes.

Agravo interno desprovido.